Tribunal: TJSP
Processo: 2058711-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que determinou emenda da inicial, sob entendimento de que "há CDAs prescritas". Nulidade por violação aos arts. 9o e 10 do CPC. Não configuração. Superveniente decisão em embargos de declaração, que apontou os créditos que teriam sido atingidos pela prescrição, cujo prazo, contudo, foi interrompido por anterior execução, extinta por falta de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que determinou emenda da inicial, sob entendimento de que "há CDAs prescritas". Nulidade por violação aos arts. 9o e 10 do CPC. Não configuração. Superveniente decisão em embargos de declaração, que apontou os créditos que teriam sido atingidos pela prescrição, cujo prazo, contudo, foi interrompido por anterior execução, extinta por falta de interesse de agir. Hipótese de interrupção do prazo prescricional. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso provido.